Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710512-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: TELMA CARVALHO FERREIRA, ENGEFUR ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Engefur Engenharia Ltda ME e seus sócios (processo n. 0036860-06.2015.8.07.00001), em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de intimação por edital da penhora dos lucros distribuídos pela sociedade empresária à sócia executada Telma Carvalho Ferreira, sob o entendimento de que a medida se revelaria inócua, determinando que o exequente apresente outro endereço para intimação ou outros bens penhoráveis, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do feito na forma do art. 921, III, § 1o, do CPC (ID 24780621 – p. 2). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão agravada desconsidera todas as infrutíferas tentativas de intimação da empresa executada. Argumenta que todos os endereços já foram diligenciados, razão pela qual não há que se falar em apresentação de outros endereços. Aduz que apesar da lei processual não prever a intimação de penhora por edital, em situações em que a parte executada se encontra em local desconhecido inexiste outra opção. Ressalta que a penhora das cotas da empresa é a única possibilidade de obter a satisfação da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a desconstituição da penhora e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, deferindo-se a intimação por edital da empresa Engefur Engenharia Ltda ME para que tome conhecimento da penhora das cotas efetuada. Preparo regular (ID 24780616 e ID 24780617). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Acerca da formalização da penhora, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 . No que diz respeito às intimações, a lei processual estabelece o seguinte: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. § 1o A certidão de intimação deve conter: I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu; II - a declaração de entrega da contrafé; III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado. § 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Compulsando os autos, observa-se que a ação de execução fora ajuizada em 04/11/2015 (ID 24780622 – p. 5) e diversas foram as tentativas sem êxito de citar a empresa e seus sócios, o que culminou com o deferimento da citação por edital, publicado em 23/11/2018 (ID 24780622 – p. 102/104). Transcorrido o prazo sem o pagamento ou oposição de embargos, os executados foram substituídos processualmente pela Curadoria Especial (ID 24780622 – p. 105). Exauridas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis, o magistrado a quo deferiu a penhora dos lucros distribuídos pela sociedade empresária Engefur Engenharia Ltda, CNPJ n. 10.807.372/0001-88 à sócia/executada Telma Carvalho Ferreira, até a quitação do débito (ID 24780622 – p. 156). Novamente, restaram frustradas as tentativas de intimação da penhora nos endereços trazidos pela agravante (ID 24780622 - Pág. 178/180). Aliás, nada obstante o requerimento de intimação da empresa no endereço residencial da sócia-cotista, conforme declaração de imposto de renda obtida por meio do sistema INFOSEG, o juízo de origem indeferiu o pleito sob a assertiva de que o local já fora diligenciado sem sucesso, tanto que se realizou a citação por edital (ID 24780622 – p. 182). Ora, encontrando-se a parte executada em local incerto, tanto que fora citada por edital, impossível a sua intimação pessoal acerca da penhora. Nesse cenário, considerando a disposição contida no art. 841, §1o, c/c art. 275, §2o, ambos do CPC, cabível a intimação da executada por edital, tendo em vista as tentativas sem êxito por oficial de justiça. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA E AVALIAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. 1. Mostrando-se infrutíferas as diversas diligências realizadas pelo Exeqüente na tentativa de localizar o Executado, mostra-se cabível a intimação da penhora por edital. 2. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 645316, 20120020149994AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/1/2013, publicado no DJE: 16/1/2013. Pág.: 215) Ademais, este Tribunal de Justiça entende válida a intimação da penhora da parte executada, citada fictamente, por meio da Curadoria Especial, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Defensoria Pública, nos processos em que atua, deve ser intimada acerca dos atos processuais (art. 5o, §5o, da Lei n. 1.060/1950 e art. 128, I e VII, da Lei Complementar n. 80/1994). 2) A despeito da ausência de intimação acerca das diligências realizadas relativas à busca de bens penhoráveis, a intimação da Curadoria Especial acerca da penhora levada a efeito afasta a alegada nulidade decorrente da ausência de intimação, por ter sido oportunizada a possibilidade de se insurgir contra a referida constrição. 3) Formalizada a penhora, dela será imediatamente intimado o executado. Questões relativas à adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição no prazo de quinze dias, contado da ciência do fato ou da intimação do ato (art. 841, §1o e 525, §11, ambos do Código de Processo Civil). 4) O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto. 5) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297876, 07306745020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. VALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. I - A intimação do executado acerca da penhora deva ser feita, em regra, por meio do seu advogado, e, somente em caso de não o haver constituído, é que o ato será pessoal, conforme inteligência dos §§ 1o e 2o do artigo 841 do CPC; II - Na hipótese de executado citado fictamente, é válida a intimação feita na pessoa o Curador Especial. III - Ainda que se compartilhe do entendimento de que, para haver a citação por edital, faz-se indispensável o esgotamento das tentativas de cumprimento da diligência em todos os endereços localizados, o tema não foi objeto da decisão agravada e já foi apreciada por decisão anterior, contra a qual a parte não interpôs recurso, ficando, portanto, preclusa. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1091983, 07167247620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no PJe: 3/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) . Ante o exposto, DEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora